Tribunal: STF
Processo: Rcl 39213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. LEI N. 8.987/1995. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 12.2.2020, por Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas Ltda. contra acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011018-42.2016.5.03.0036, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “HORAS EXTRAS. REFLEXOS EM RSR. Os reflexos das horas extras em RSR não geram pagamento em duplicidade, uma vez que o labor em horas suplementares implica acréscimo na média remuneratória diária do trabalhador e deve repercutir, portanto, no valor do repouso semanal remunerado. (…)
    Inconformada com a decisão de primeiro grau que, com fulcro na Súmula 331 do TST, reconheceu a ilicitude da terceirização perpetrada pela Cemig e a Engelminas, alega a 2ª reclamada que não houve qualquer ilicitude na subcontratação de serviços estipulados no contrato de concessão. Pretende que a sua condenação, de forma solidária, pelos créditos trabalhistas do reclamante seja afastada, inclusive por força do disposto no art. 71 da Lei 8.666/93, na decisão emanada pelo E. STF na ADC 16 e na ausência de culpa in elegendo e in vigilando.
    Analiso.
    Para este relator, não há como reconhecer a ilicitude na terceirização perpetrada pela Cemig. Isto porque está amparada em lei, no caso específico, pela Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição da República.
    Com efeito, trata-se de situação equivalente àquela das terceirizações no setor de telecomunicações, também autorizada pela Lei Geral de Telecomunicações. Veja-se que o artigo 25, §1º, da Lei 8.987/95 é expresso, a saber: (…)
    Daria provimento ao apelo. 
    Este, no entanto, não é o entendimento predominante no âmbito deste Tribunal, que, ao uniformizar a sua jurisprudência, manteve a Tese Jurídica Prevalecente nº 5, nos seguintes termos: (…)
    O contrato celebrado entre as rés (Id 5218cd) tinha como objeto, dentre outras, atividades como construção e manutenção de linhas e ramais de distribuição de energia, bem como ligação, desligação, religação e inspeção de unidades consumidoras (página 1).
    Nesse passo, o entendimento predominante no âmbito deste Regional, no sentido de considerar ilícita a terceirização perpetrada pelas rés, bem assim que os serviços terceirizados se inserem no âmbito das atividades-fim da 2ª ré, torna irrelevante o aprofundamento da discussão sobre eventual culpa do ente da administração pública ou sobre a existência de identidade entre as funções realizadas que, por decorrência lógica, resta presumida.
    A responsabilidade da Cemig deve ser subsidiária, nos termos expressos do item II da TJP acima transcrita, data vênia do entendimento do d. Julgador de origem.
    Todavia, a d. maioria desta Turma mantém a decisão de primeira instância quanto à responsabilidade solidária da Cemig, pelos seus próprios fundamentos, acrescentando ainda que, verbis: (…) 
    Em razão da aplicação do princípio isonômico e reconhecimento da terceirização ilícita, ficam mantidos os benefícios previstos nos acordos coletivos firmados pela 2ª ré, sem prejuízo das parcelas que foram objeto de impugnação específica, que serão analisadas em tópicos específicos.
    Destarte, ressalvado o entendimento deste Relator quanto à licitude da terceirização e à responsabilidade subsidiária da Cemig, nego provimento ao recurso da 2ª reclamada” (fl. 2, doc. 12). 
    Contra esse acórdão Cemig Distribuição S/A interpôs recursos de revista, admitidos em parte, pelo que houve a interposição de agravo, aguardando julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
    2. A reclamante alega que “o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferiu acórdão no qual deixou de observar o disposto no artigo 25, §1°, da Lei 9.897/95 sem, contudo, declará-lo inconstitucional e declarou a ilicitude da contratação da ENGELMINAS pela CEMIG, estendendo a GILMAR benefícios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho - CCT desta empresa” (fl. 2, doc. 1). 
    Argumenta que “tais verbas não são aplicáveis a priori aos empregados da ENGELMINAS, os quais executam atividades diárias sensivelmente diversas daquelas da CEMIG, o que tem resultado não apenas no total desequilíbrio econômico-financeiro da relação havida mas em enorme insegurança jurídica no setor elétrico” (fl. 2, doc. 1). 
    Requer “seja deferido o pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011018-42.2016.5.03.0036 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 16, e-doc. 1).
    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, procedendo-se a cassação do Acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante n°. 10, determinando-se o retorno dos autos ao TRT-3 a fim de que profira nova decisão, condenado o Reclamado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais” (fl. 16, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O que se põe em foco na presente reclamação é se, ao afastar, na espécie em exame, o § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995. No voto condutor do acórdão, o desembargador relator reconheceu a ilicitude da terceirização de atividade-fim da empresa tomadora, nos termos seguintes:
    “O contrato celebrado entre as rés (Id 5218cd) tinha como objeto, dentre outras, atividades como construção e manutenção de linhas e ramais de distribuição de energia, bem como ligação, desligação, religação e inspeção de unidades consumidoras (página 1).
    Nesse passo, o entendimento predominante no âmbito deste Regional, no sentido de considerar ilícita a terceirização perpetrada pelas rés, bem assim que os serviços terceirizados se inserem no âmbito das atividades-fim da 2ª ré, torna irrelevante o aprofundamento da discussão sobre eventual culpa do ente da administração pública ou sobre a existência de identidade entre as funções realizadas que, por decorrência lógica, resta presumida.
    A responsabilidade da Cemig deve ser subsidiária, nos termos expressos do item II da TJP acima transcrita, data vênia do entendimento do d. Julgador de origem.
    Todavia, a d. maioria desta Turma mantém a decisão de primeira instância quanto à responsabilidade solidária da Cemig, pelos seus próprios fundamentos, acrescentando ainda que, verbis: (…) 
    Em razão da aplicação do princípio isonômico e reconhecimento da terceirização ilícita, ficam mantidos os benefícios previstos nos acordos coletivos firmados pela 2ª ré, sem prejuízo das parcelas que foram objeto de impugnação específica, que serão analisadas em tópicos específicos.
    Destarte, ressalvado o entendimento deste Relator quanto à licitude da terceirização e à responsabilidade subsidiária da Cemig, nego provimento ao recurso da 2ª reclamada” (fls. 5-6, e-doc. 12).
    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente reclamação análoga à presente na qual Encel – Engenharia de Construções Elétricas Ltda. alegava ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.
    A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região pela qual se afasta a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está assim ementado:
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes a Reclamação n. 22.882/MA (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.6.2018) e a Reclamação n. 27.173-AgR/MD (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2018).
    Confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018.
    5. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011018-42.2016.5.03.0036 e determinar outra decisão seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e os arts. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora